Tribunal: STJ
Processo: 5004913-60.2021.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082427 - SC(2025/0408857-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLAUDETE APARECIDA LEOBET
ADVOGADOS
: DINAMAR SIMAS SEIDE - SC012794
SERGIO ALBERTO SEIDE - SC42329
AGRAVADO
: ALTAS CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: MAURO NILO BORGES FERREIRA - MG158895A
FAUZE CRISTIANO RODRIGUES - PR110736A
MAURO NILO BORGES FERREIRA - MG158895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
.
SÚMULA 284/STF
1. Ação de imissão na posse, com pedido de tutela de urgência.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6220ab78-ee5c-45bb-a86e-d0cdaa4d1920

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082427 - SC(2025/0408857-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLAUDETE APARECIDA LEOBET
ADVOGADOS
: DINAMAR SIMAS SEIDE - SC012794
SERGIO ALBERTO SEIDE - SC42329
AGRAVADO
: ALTAS CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: MAURO NILO BORGES FERREIRA - MG158895A
FAUZE CRISTIANO RODRIGUES - PR110736A
MAURO NILO BORGES FERREIRA - MG158895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de imissão na posse, com pedido de tutela de urgência.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CLAUDETE APARECIDA
LEOBET, contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
: de imissão na posse, com pedido de tutela de urgência, movida
Ação
por ALTAS CONSTRUCOES LTDA em face de CLAUDETE APARECIDA LEOBET.
: julgou procedente para determinar a imissão definitiva da
Sentença
parte autora na posse do imóvel descrita na Inicial, bem como determinar a
condenação da parte ré ao pagamento de taxa de ocupação de 1% ao mês, tendo
por base de cálculo o valor constante da escritura pública de compra e venda (R$
85.000,00), desde a data da consolidação da propriedade (
) até a
17/10/2018
efetiva desocupação do bem, como correção monetária e juros de mora, bem
como condenar ao pagamento dos impostos, taxas, contribuições e quaisquer
outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, desde a data da
consolidação da propriedade (
) até a data da efetiva desocupação do
17/10/2018
Documento eletrônico VDA55811471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: eeeed9cc-cae9-4afe-8dd8-8dcb4d6dcf28

bem, com correção monetária e juros de mora. Julgou improcedente o pedido
reconvencional.
: conheceu parcialmente a apelação interposta pela parte
Acórdão
agravante e desproveu o pedido reconvencional, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. BENFEITORIAS. TAXA DE
OCUPAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA
DA RECONVENÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE JUSTA POSSE
POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE.
DEMANDA QUE NÃO VERSA ACERCA DA POSSE. AUTOR QUE ADQUIRIU O BEM EM
LEILÃO. ADQUIRENTE DE BOA FÉ. POSSE PRECÁRIA DA APELANTE RECONHECIDA.
ILEGITIMIDADE PARA COBRANÇAS DE BENFEITORIAS REALIZADAS. MARCO INICIAL
DA TAXA DE OCUPAÇÃO E DEMAIS ENCARGOS QUE DEVE SER ALTERADO PARA A
DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA
RECONVENÇÃO DESPROVIDO. ALTERAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO PLEITO RECONVENCIONAL.
I. CASO EM EXAME:
Ação de imissão na posse ajuizada por adquirente de imóvel arrematado em leilão
extrajudicial, visando a desocupação do bem e a imissão na posse. A parte ré,
ocupante do imóvel, alegou posse legítima decorrente de decisão judicial anterior e
pleiteou indenização por benfeitorias realizadas. A sentença julgou procedente o
pedido principal e improcedente o pleito reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve de cerceamento de
defesa em razão da ausência de produção de prova testemunhal; (ii) saber se a
sentença foi extra petita ao fixar encargos desde data anterior ao registro da
propriedade; (iii) determinar o marco inicial da taxa de ocupação; e (iv) verificar se
há direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
(v) Não configurado cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório documental
foi considerado suficiente para o julgamento. (v) A sentença não foi extra petita,
pois o pedido de encargos desde a consolidação da propriedade foi formulado de
forma lógico-sistemática na inicial. (vi) A taxa de ocupação deve incidir a partir da
citação, momento em que se configura a posse precária. (vii) A indenização por
benfeitorias não é oponível ao adquirente do imóvel em leilão, devendo eventual
pretensão ser dirigida ao antigo proprietário.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o termo inicial da taxa de
ocupação e encargos para a data da citação. Redistribuição proporcional dos ônus
sucumbenciais no processo principal. Mantida a improcedência do pleito
reconvencional e os ônus respectivos. (e-STJ fl. 334)

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alega violação dos arts. 10, 492. Sustenta cerceamento
Recurso Especial
de defesa ante o indeferimento da prova testemunhal para fins de comprovar os
gastos pertinentes à construção sobre o terreno litigioso. Assevera que houve
julgamento extra petita, pois não há pedido expresso de condenação ao
Documento eletrônico VDA55811471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: eeeed9cc-cae9-4afe-8dd8-8dcb4d6dcf28

pagamento de taxa de ocupação e encargos desde a data da consolidação da
propriedade. Por fim, a parte não indica qual artigo seria violado, mas apenas
elenca tópicos: "DA FUNÇÃO SOCIAL - DIREITO REAL DE MORADIA - DOENÇA
GRAVE - POSSE JUSTA - SEM VIOLÊNCIA ADQUIRIDA VIA JUDICIAL" e "DA
RECONVENÇÃO". Insurge-se contra a imissão na posse.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: a parte agravante refuta a aplicação das Súmulas
e
Agravo interno
7/STJ
Argumenta que a questão é de pura revaloração jurídica dos fatos.
284/STF.
Afirma que indicou expressamente os dispositivos violados.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
1. O
ao analisar o recurso interposto pela agravante, concluiu o
TJ/SC,
seguinte (e-STJ fls.
):
328/329
A apelante alegou cerceamento de defesa em decorrência do
julgamento antecipado, tendo em vista que pugnou pela produção de prova
testemunhal com o intuito de comprovar sua posse e a construção de benfeitorias
realizadas no terreno.
Sem razão, contudo.
O juiz a quo entendeu pela desnecessidade de prova testemunhal
porquanto independente da comprovação da posse para indenização de
benfeitorias, esta não poderia ser oponível ao terceiro de boa-fé que arrematou o
bem em leilão.
Nesse contexto, "as provas colacionadas aos autos se mostram
suficientes para a formação de convencimento a respeito das questões em debate,
porquanto a prova testemunhal e o depoimento pessoal, consoante requerimento
genérico postulado nos embargos (fls. 54), não resultariam em qualquer
esclarecimento ou conclusão diversa daquelas que decorrem dos documentos
juntados [...]" (TJSC, Apelação Cível n. 0001966-42.2008.8.24.0141, de Presidente
Getúlio, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 04-05-
2017).
Nessa toada, em relação à instrução processual, o Código de Processo
Civil confere ao julgador a qualidade de destinatário da prova, cumprindo ao
magistrado o indeferimento das diligências desnecessárias à composição da
controvérsia, em observância ao princípio do livre convencimento motivado,
previsto nos arts. 370 e 371 da referida Lei, nos seguintes termos:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Documento eletrônico VDA55811471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: eeeed9cc-cae9-4afe-8dd8-8dcb4d6dcf28

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na
decisão as razões da formação de seu convencimento.
[...]
Evidentemente, a ponderação acerca da desnecessidade de instrução
para fins de julgamento antecipado constitui juízo a ser desenvolvido pelo
Magistrado, cuja análise é eminentemente casuística.
Dessarte, afigurando-se razoável o sopesamento do acervo probatório
para fins de adoção do julgamento antecipado, e não tendo a dilação probatória o
condão de influenciar no convencimento do julgador, torna-se essa dispensável.
No caso dos autos, a prova documental é plenamente suficiente à
análise da lide posta em juízo. Além disso, as negociações anteriores envolvendo o
imóvel objeto da demanda (evento 1, ESCRITURA6) bem como a titularidade
dominial da apelada sobre o bem (evento 1, MATRIMÓVEL7) e a notificação prévia
da apelante (evento 1, NOT10) são fatos absolutamente incontroversos nos autos,
dispensando assim a produção de prova específica, a teor do inc. I do
do
art. 374
CPC.
[...]
A parte apelante alegou a ocorrência de julgamento extra petita por ter
a sentença fixado taxa de ocupação e encargos (como IPTU) desde 17/10/2018,
data anterior à aquisição formal do imóvel pela autora (registro em
.
01/02/2021)
Razão não lhe assiste.
De fato, na petição inicial, na parte final reservada aos "requerimentos"
(evento 1, DOC1), não há pedido expresso de condenação ao pagamento de taxa de
ocupação e encargos desde a data da consolidação da propriedade.
Não obstante, na página 20 do referido documento extrai-se o seguinte:
"Diante de tal previsão legal, bem como da documentação acostada aos autos, o
Requerido deve ser condenado ao pagamento da taxa de ocupação do imóvel de 1%
(um por cento) ao mês do valor atribuído ao imóvel, desde a consolidação da
propriedade, valor apurado na liquidação de sentença, tudo conforme artigos 37-A
e 24, inciso VI da Lei no.
o que se requer desde já. (grifei)".
9.514/97,
Assim, não há se falar em julgamento extra petita quando o julgador
interpretar o pedido de forma lógico-sistemática, considerando todos os
requerimentos deduzidos na petição inicial e não só aqueles constantes no capítulo
especial sob a rubrica "dos requerimentos".

2. Desse modo, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere ao cerceamento de defesa e ao julgamento
, exige o reexame de
extra petita
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE
3. A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
4. Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor quais
dispositivos legais teriam sido violado em relação à tese "DA FUNÇÃO SOCIAL -
DIREITO REAL DE MORADIA - DOENÇA GRAVE - POSSE JUSTA - SEM VIOLÊNCIA
Documento eletrônico VDA55811471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: eeeed9cc-cae9-4afe-8dd8-8dcb4d6dcf28

ADQUIRIDA VIA JUDICIAL", "DA RECONVENÇÃO" e da imissão na posse, o que
revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da
Súmula 284/STF.
5. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.
6. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55811471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: eeeed9cc-cae9-4afe-8dd8-8dcb4d6dcf28

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.082.427 / SC
Número Registro: 2025/0408857-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50049136020218240033 50236882820218240000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDETE APARECIDA LEOBET
ADVOGADOS : DINAMAR SIMAS SEIDE - SC012794
SERGIO ALBERTO SEIDE - SC42329
AGRAVADO
: ALTAS CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : MAURO NILO BORGES FERREIRA - MG158895A
FAUZE CRISTIANO RODRIGUES - PR110736A
MAURO NILO BORGES FERREIRA - MG158895
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDETE APARECIDA LEOBET
ADVOGADOS : DINAMAR SIMAS SEIDE - SC012794
SERGIO ALBERTO SEIDE - SC42329
AGRAVADO
: ALTAS CONSTRUCOES LTDA
Documento eletrônico VDA56863981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 70041ccb-366c-45c9-902c-a24f544e0d9c

ADVOGADOS : MAURO NILO BORGES FERREIRA - MG158895A
FAUZE CRISTIANO RODRIGUES - PR110736A
MAURO NILO BORGES FERREIRA - MG158895
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56863981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 70041ccb-366c-45c9-902c-a24f544e0d9c